Tribunal: TJMT
Processo: 1028132-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028132-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVAM MORENO GOMES - CPF: 858.052.978-68 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028132-33.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
IVAM MORENO GOMES.

AGRAVADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PORTABILIDADE – AUSÊNCIA DE AGÊNCIA NA CIDADE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A medida pretendida pela parte recorrente exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos de a decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu,
havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a portabilidade fraudulenta, haja vista que o banco agravado não possui agência no domicilio do autor, torna-se necessária à concessão da antecipação de tutela no que concerne o cancelamento da portabilidade e a suspensão dos descontos.

Por outro lado, quanto à devolução dos valores, não assiste razão o agravante, uma vez que demanda dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028132-33.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
IVAM MORENO GOMES.

AGRAVADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
IVAM MORENO GOMES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restituição de Valores, Nulidade Contratual, Repetição do Indébito e Danos Morais de nº 1012902-25.2024.8.11.00040 indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a restituição dos valores sacados, cancelamento da portabilidade da conta bancária e suspensão dos descontos indevidos.

Em suas razões recursais (id. 243682664), a parte agravante sustenta que é idoso e aposentado pelo benefício do INSS pelo valor de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais), recebendo seu benefício pela Caixa Econômica Federal.

Sustenta que ao se deslocar a Caixa Econômica Federal para receber seu benefício no mês de agosto, foi surpreendido com a ausência de valores em sua conta bancária,

ao fundamento de que o valor do benefício foi sacado integralmente pelo banco agravado, localizado em Minas Gerais.

Argumenta que o benefício é sua única fonte de renda, no entanto, não está recebendo qualquer valor, bem como não possui qualquer informação sobre o saque integral.

Sustenta que aparentemente foi realizada uma portabilidade do salário pelo banco agravante, a qual alega desconhecer.

Discorre que o banco agravado não possui agência em Sorriso, fato este que impossibilitaria o agravante de demostrar o interesse em realizar a portabilidade.

Sustenta que restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, uma vez que se encontra sem receber seu salário.

Requer, assim, o deferimento da liminar para que o banco agravado seja condenado a restituir o valor sacado da conta bancária do agravante, bem como cancelar a portabilidade indevidamente realizada, com o retorno do recebimento do benefício na conta bancária originária na Caixa Econômica Federal, além da suspensão de descontos de parcelas de empréstimos consignados realizados indevidamente no benefício previdenciário até que seja proferida decisão de mérito, sob pena de multa diária. No mérito, que seja confirmada a liminar deferida.

Preparo recursal não recolhido, haja vista o deferimento da assistência judiciária.

Tutela de urgência parcialmente deferida, nos termos da decisão de Id. 220894163.

Contrarrazões no Id. 249798183, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
IVAM MORENO GOMES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restituição de Valores, Nulidade Contratual, Repetição do Indébito e Danos Morais de nº 1012902-25.2024.8.11.00040 indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a restituição dos valores sacados, cancelamento da portabilidade da conta bancária e suspensão dos descontos indevidos.

A parte agravante sustenta que é idoso e aposentado pelo benefício do INSS pelo valor de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais), recebendo seu benefício pela Caixa Econômica Federal.

Sustenta que ao se deslocar a Caixa Econômica Federal para receber seu benefício no mês de agosto, foi surpreendido com a ausência de valores em sua conta bancária,

ao fundamento de que o valor do benefício foi sacado integralmente pelo banco agravado, localizado em Minas Gerais.

Argumenta que o benefício é sua única fonte de renda, no entanto, não está recebendo qualquer valor, bem como não possui qualquer informação sobre o saque integral.

Sustenta que aparentemente foi realizada uma portabilidade do salário pelo banco agravante, a qual alega desconhecer.

Discorre que o banco agravado não possui agência em Sorriso, fato este que impossibilitaria o agravante de demostrar o interesse em realizar a portabilidade.

Sustenta que restou devidamente demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, uma vez que se encontra sem receber seu salário.

Requer, assim, o deferimento da liminar para que o banco agravado seja condenado a restituir o valor sacado da conta bancária do agravante, bem como cancelar a portabilidade indevidamente realizada, com o retorno do recebimento do benefício na conta bancária originária na Caixa Econômica Federal, além da suspensão de descontos de parcelas de empréstimos consignados realizados indevidamente no benefício previdenciário até que seja proferida decisão de mérito, sob pena de multa diária. No mérito, que seja confirmada a liminar deferida.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a liminar que deferiu parcialmente a antecipação de tutela, visto que se encontram presentes os requisitos para o deferimento do pleito da tutela de urgência.

Isso porque, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu
, verifica-se a probabilidade do direito quanto ao cancelamento da portabilidade e a suspensão dos descontos,
haja vista que o banco agravado não possui agência em Sorriso, fato este que impossibilitaria o agravante de demostrar o interesse em realizar a portabilidade.

Outrossim, o
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a parte autora demonstrou ser pessoa aposentada, recebendo benefício previdenciário (INSS), ao passo que a não concessão da tutela de urgência acarretará risco de dano irreparável e de difícil reparação, principalmente por haver, ao menos por ora, discussão judicial da legalidade da contratação.

Neste seguimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, INDENIZAÇÃO POR DANOS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO” - BANCÁRIO -

ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - PEDIDO LIMINAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação”. 2. Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003057-89.2024.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).

Por outro lado, não assiste razão o pleito quanto à devolução da quantia sacada, uma vez que este fato demanda dilação probatória.

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para confirmar a liminar deferida para
cancelar a portabilidade realizada, com o retorno do recebimento do benefício na conta bancária originária na Caixa Econômica Federal, além da suspensão de descontos de parcelas de empréstimos consignados realizados pelo banco agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024